Tribunal: TJPA
Processo: 0804845-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804845-45.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T W A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804845-45.2023.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T W A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por T W A Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., reconheceu a inexistência de crédito tributário executado e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado sustentou que a extinção decorreu de anulação administrativa do lançamento fiscal e pleiteou, alternativamente, a fixação equitativa dos honorários, diante da ausência de proveito econômico à parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, especialmente quando a anulação do crédito ocorrer em razão de decisão administrativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de defesa quando se alegam matérias de ordem pública, sendo equipada aos embargos à execução para fins de sucumbência, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 153).

4. A extinção da execução somente foi possível em razão da provocação judicial da parte executada, que apresentou defesa fundamentada e documentos comprobatórios que ensejaram a anulação do débito no âmbito administrativo.

5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus da sucumbência quando a instauração da execução decorre de lançamento indevido e a extinção do feito somente se concretiza após a manifestação técnica da parte executada.

6. Não se verifica hipótese de aplicação dos arts. 90, § 4º, ou 85, § 8º, do CPC, pois a defesa técnica foi determinante para o desfecho do processo, justificando a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, § 3º, I , do CPC.

7. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, conforme previsão expressa do art. 85, § 11, do CPC, sem configurar reformatio in pejus, dado tratar-se de consequência legal da atuação da parte apelada em instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade que enseja a extinção da execução fiscal impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 152 do STJ.

2. O princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a extinção da execução decorre de atuação processual da parte executada que demonstra a inexigibilidade do crédito tributário.

3. A majoração de honorários em grau recursal é devida quando a parte apelada apresenta contrarrazões e há manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. e 11. art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; TJPA, AC nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, por meio da Procuradoria da Dívida Ativa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos de execução fiscal ajuizada contra T W A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., visando à cobrança do crédito tributário decorrente do ICMS referente ao AINF nº 0120225100005196, inscrito em dívida ativa no valor de R$ 255.766,04.

Na petição inicial, o Estado do Pará alegou inadimplemento do tributo apurado em procedimento fiscal, requerendo a citação da executada para pagamento ou apresentação de bens à penhora, além das medidas coercitivas previstas na Lei nº 6.830/80.

A executada, em sede de
exceção de pré-executividade,
apontou a nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, uma vez que o débito ainda se encontrava em discussão no âmbito administrativo, sem trânsito em jugado.

Alegou, ainda, que o tributo já havia sido integralmente pago, conforme documentos juntados.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconheceu a inexistência do crédito exigido e extinguiu a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará apelou sustentando, em síntese, que a extinção da execução decorreu de anulação administrativa do lançamento fiscal, independentemente da atuação da parte executada, o que afastaria sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, requereu a fixação da verba honorária por equidade, ante a ausência de proveito econômico à parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, as quais defende a manutenção da sentença sob o argumento de que sua atuação processual foi determinante para o desfecho do feito. Requereu, ainda a majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

Belém, 26/08/2025